Tribunal: TJMT
Processo: 0001146-75.2016.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001146-75.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Data de Nascimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NICACIO FIRMINO CORREA - CPF: 393.828.771-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – ATO NÃO REALIZADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção da ação sem resolução do mérito, por desistência, carece de pedido expresso da parte autora, o que inocorreu na hipótese, de maneira que a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NICACIO FIRMINO CORREA
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil nº. 1146-75.2016.811.0053, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 127157245 - Pág. 25 – fls. 30).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, apesar de determinada a intimação pessoal do autor, não foi expedido o instrumento hábil ao cumprimento da determinação judicial, qual seja o mandado de intimação a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, de maneira que a decisão é nula (ID 127157245 - Pág. 28/34 - fls. 32/38).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, ou seja, homologou a desistência da ação (ID 127157245 - Pág. 25 – fls. 30).

Ocorre que, da análise do caderno processual, tem-se que a sentença é nula.

Isso porque, conforme parecer do Ministério Público (ID 127157245 - Pág. 17 – fls. 21), a Defensoria Pública pugnou para que fosse expedido mandado de intimação pessoal ao autor, para que este comparecesse à Defensoria Pública da Comarca de origem, para informar a data específica do seu nascimento (ID 127157245 - Pág. 22 - fls. 26).

Nesse contexto, convém trazer à colação o que dispõe o §2º, do art. 186, do CPC:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

[...].

§ 2º
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
.

O juízo deferiu o pedido, determinando a intimação pessoal do requerente, para comparecimento ao Núcleo da Defensoria Pública da Comarca de Santo Antônio do Leverger, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de se ensejar presunção de desistência da lide (ID 127157245 - Pág. 24 – fls. 28).

Contudo, o ato determinado não foi levado a efeito, de maneira que não prevalece a extinção por desistência da ação.

Com efeito, conforme a determinação do próprio Juízo, haveria presunção de desistência somente se a parte autora deixasse de atender a intimação para comparecimento à Defensoria Pública, o que não ocorreu.

Destaca-se que a desistência não se presume, isto é, exige pedido expresso da parte autora, com o que a sentença, que homologa a desistência sem que a parte tenha sequer sido intimada, deve ser anulada.

A propósito:

AÇÃO MONITÓRIA - DECRETO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, COM BASE NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESUNÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA -
EXEQUENTE QUE NÃO FOI INTIMADA DO DESPACHO QUE DETERMINARA A SUA MANIFESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, TAMPOUCO PELA DESISTÊNCIA DA AÇÃO
- PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ - 0214900-45.2013.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ADRIANO CELSO GUIMARÃES - Julgamento: 26/11/2019 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022